Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-59.2020.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-59.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA DA SILVA - CPF: 034.766.641-80 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS –
REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA REGULAR
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela
Price
, novamente ao Apelante não assiste razão,
visto que referido sistema foi desenvolvido somente para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato.

Quanto ao Registro do Contrato, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

No caso, houve cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros usados, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo a avaliação do bem.

Por fim, em relação aos juros remuneratórios, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média praticada no mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros prevista no contrato impugnado está abaixo do que seria considerado abusivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO SOUZA DA SILVA

em virtude da sentença proferida pela juíza da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não consta no contrato pactuado cláusula expressa de incidência de capitalização de juros, não podendo ser presumida, razão pela qual requer o afastamento da capitalização, bem como da incidência do método da Tabela
Price
. Alternativamente, pleiteia a sua incidência de forma anual, conforme o art. 591, do Código Civil.

Argumentou que as
Tarifas de Avaliação e de Registro de Contrato
não contêm comprovação de terem sido prestadas, revelando cobrança abusiva.

Assevera que os juros devem ser readequados a média de mercado estipulado pelo BACEN à época da contratação.

Por fim, requer a condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 131264677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARCIO SOUZA DA SILVA

ajuizou
Ação Revisional de Contrato
em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

alegando que, em relação ao Contrato Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 0167545203, que foi celebrado em 01/04/2019 no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo como objeto o veículo Fiat Grand Siena Flex Essence 1.6, 16V.

No contrato, o Apelante obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 917,19 (novecentos e dezessete reais e dezenove centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,36% ao ano. De acordo com o item VI do contrato, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 35,95% ao ano.

Inconformado, ajuizou Ação Revisional questionando os encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios, nulidade das taxas e tarifas de serviços não prestados pelo Banco Apelado, bem como sustentou abusividade na capitalização mensal.

Após contestação (ID. 131264653), a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
MARCIO SOUZA DA SILVA
.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do Apelo.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Com efeito, consta no contrato de Id. 131264243, cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela
Price
, novamente sem razão o Apelante, pois a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

Convém esclarecer que a Tabela
Price
, método "
conhecido como sistema de amortização francês de juros, incorpora a teoria dos juros compostos incidindo em afronta ao mandamento insculpido no art. 4o do Dec. No 22.626/33 - Lei de Usura
" (Apelação Cível no 2002.019821-3, rel. Des. Gastaldi Buzzi, julgada em 05.02.04).

Como é cediço, a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TABELA PRICE - TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - SEGURO - VENDA CASADA - DEDUÇÃO PROPORCIONAL DO TEMPO DE VIGOR DO SEGURO - TARIFA DE REGISTRO - ABUSIVIDADE CONSTATADA.

A utilização da tabela PRICE para amortização do saldo devedor, à qual é inerente a cobrança de juros compostos, não é prática ilegal quando não acarreta capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos - O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Configura venda casada contratação de seguro, sem dar ao consumidor opção de buscar seguradora de sua livre escolha. Todavia, abate-se proporcionalmente no ressarcimento o tempo de vigor do seguro sem questionamento - É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. (TJMG. Apelação Cível 0003410-42.2013.8.13.0109. Rel. Des. Cavalcante Motta. Julgado em 07/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. (TJMT. 1021198-89.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Portanto, n
ão se verifica qualquer ilegalidade na adoção da Tabela Price, não sendo cabível sua substituição por qualquer outro sistema de amortização, se contratada.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original).

Quanto ao
Registro do Contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

No caso dos autos, houve a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Portanto, é de rigor a confirmação da sentença neste capítulo.

Por fim, no que concerne
a taxa de juros remuneratórios, verifico anexo ‘Cédula de Crédito Bancário’ sob ID. 131264243, o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,10% ao mês e 28,36% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,54% ao mês na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos automotores” no período de 01/04/2019.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,54% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,10% ao mês), resulta em 0,56%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,56% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto, a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Com essas considerações, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022